Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006338-82.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO PARA AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. PARÂMETROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu implicitamente o pedido de realização de perícia socioeconômica, sob o fundamento judicial de que a controvérsia possui natureza técnica e documental.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem; (ii) reforma da decisão para que ocorra o deferimento da prova pericial socioeconômica, pois a análise da abusividade de juros exige o exame do perfil de risco do consumidor e das circunstâncias fáticas da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da perícia socioeconômica configura cerceamento de defesa em ação revisional sobre abusividade de juros remuneratórios, ante a necessidade de se aferir as peculiaridades da operação de crédito e o perfil de risco do tomador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e impõe à instituição financeira o encargo de demonstrar a legalidade dos encargos contratuais, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 6o, inciso VIII, do diploma consumerista.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, estabeleceu que a aferição da abusividade dos juros não se restringe ao cotejo aritmético com a média de mercado e exige que o julgador considere fatores como o risco da operação, o histórico de crédito do cliente, as garantias ofertadas e a situação econômica à época da contratação.
6. A perícia contábil e a perícia socioeconômica possuem objetos distintos e complementares, uma vez que a primeira se presta à verificação da conformidade aritmética dos encargos e a segunda visa elucidar se o perfil de risco da tomadora justificava a taxa praticada, elemento que a orientação do AgInt no REsp n. 2.002.576/RS considera indispensável para a análise integral da lide.
7. O indeferimento de prova técnica vocacionada à demonstração de fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor, especialmente quando o ônus probatório recai sobre a parte requerente, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, LV; CPC - art. 373, II; CDC - art. 6o, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 27, REsp n. 1.061.530/RS, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE CASTRO SILVA - CPF: 631.219.131-15 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO PARA AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. PARÂMETROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de contrato bancário, deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu implicitamente o pedido de realização de perícia socioeconômica, sob o fundamento judicial de que a controvérsia possui natureza técnica e documental.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem;
(ii)
reforma da decisão para que ocorra o deferimento da prova pericial socioeconômica, pois a análise da abusividade de juros exige o exame do perfil de risco do consumidor e das circunstâncias fáticas da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da perícia socioeconômica configura cerceamento de defesa em ação revisional sobre abusividade de juros remuneratórios, ante a necessidade de se aferir as peculiaridades da operação de crédito e o perfil de risco do tomador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova e impõe à instituição financeira o encargo de demonstrar a legalidade dos encargos contratuais, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 6o, inciso VIII, do diploma consumerista.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, estabeleceu que a aferição da abusividade dos juros não se restringe ao cotejo aritmético com a média de mercado e exige que o julgador considere fatores como o risco da operação, o histórico de crédito do cliente, as garantias ofertadas e a situação econômica à época da contratação.

6. A perícia contábil e a perícia socioeconômica possuem objetos distintos e complementares, uma vez que a primeira se presta à verificação da conformidade aritmética dos encargos e a segunda visa elucidar se o perfil de risco da tomadora justificava a taxa praticada, elemento que a orientação do AgInt no REsp n. 2.002.576/RS considera indispensável para a análise integral da lide.

7. O indeferimento de prova técnica vocacionada à demonstração de fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor, especialmente quando o ônus probatório recai sobre a parte requerente, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, LV; CPC - art. 373, II; CDC - art. 6o, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 27, REsp n. 1.061.530/RS, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário registrada sob o n.
1000457-51.2023.8.11.0026
, ajuizada por
FRANCISCA DE CASTRO SILVA
, que, em decisão saneadora, deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu a produção de prova oral, sem apreciar expressamente o pedido de perícia socioeconômica formulado pela instituição financeira.

Na
origem
,
Francisca de Castro Silva
ajuizou ação revisional em que alegou a abusividade das taxas de juros praticadas em dois contratos de empréstimo pessoal firmados com a instituição financeira requerida. (id. 116660532)

O primeiro contrato, de n. 032990025222, celebrado em abril de 2022, contemplou valor financiado de R$ 1.321,83 (mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), com taxa efetiva de juros de 18% (dezoito por cento) ao mês e 628,76% ao ano. O segundo, de n. 032990026090, firmado em julho de 2022, envolveu o montante de R$ 693,07 (seiscentos e noventa e três reais e sete centavos), com taxa efetiva de juros de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 967,29% ao ano.

Os percentuais contratados, segundo a requerente, ultrapassariam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

Postulou a requerente, em síntese, a readequação das taxas de juros à média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a produção de prova pericial contábil.

A instituição financeira, após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento e a realização de perícia socioeconômica, acompanhada de quesitos pertinentes à matéria. (id. 165618269)

Com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a requerida defendeu que a aferição de eventual abusividade dos juros exigiria o exame das particularidades do caso concreto, com atenção a fatores como o perfil de risco de crédito do cliente, seu histórico de negativação, as garantias apresentadas e a forma de pagamento da operação.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora na qual delimitou os pontos controvertidos, deferiu a realização de perícia contábil, nomeou perita do juízo e atribuiu os honorários periciais à parte ré. Indeferiu, contudo, a produção de prova oral, ao argumento de que as questões controvertidas seriam, em essência, técnicas e documentais, ressalvada posterior reavaliação. (id. 195192699)

A instituição financeira, então, opôs embargos de declaração em que alegou omissão quanto ao exame do pedido de perícia socioeconômica. Sustentou que o requerimento formulado dizia respeito especificamente a essa modalidade pericial, distinta da perícia contábil deferida pelo juízo, de modo que a decisão nada teria deliberado acerca da prova efetivamente postulada. (id. 208460979)

O magistrado rejeitou os embargos declaratórios sob a justificativa de que a delimitação das matérias controvertidas e o deferimento da perícia contábil como meio adequado à solução da lide importaram o indeferimento implícito das demais diligências probatórias, sem que houvesse obrigação de manifestação expressa sobre cada uma delas. (id. 220108293)

No
agravo de instrumento
, a
Crefisa S.A.
sustenta que a controvérsia sobre a abusividade dos juros não se resolve exclusivamente pelo cotejo documental, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a análise individualizada de cada operação creditícia, com atenção a circunstâncias como o risco de crédito do tomador, as fontes de renda do cliente e o histórico de relacionamento bancário. (id. 346169369)

Nesse contexto, a perícia socioeconômica constituiria, na perspectiva da agravante, o único meio apto a elucidar essas circunstâncias fáticas. O indeferimento da prova requerida, somado à exigência de que a ré comprove o fato impeditivo do direito da autora, configuraria cerceamento de defesa.

Requer, em conclusão, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a perícia socioeconômica.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito na origem até o julgamento deste agravo de instrumento. (id. 346666883)

Por fim, foi certificado nos autos o decurso do prazo para apresentação de contraminuta pela agravada
Francisca de Castro Silva
, que permaneceu inerte. (id. 352547389)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Crefisa S.A.
contra decisão que, ao sanear o processo, deferiu a produção de prova pericial contábil e indeferiu implicitamente o pedido de perícia socioeconômica formulado pela instituição financeira.

O cerne do presente recurso consiste em determinar se o indeferimento implícito da perícia socioeconômica configura cerceamento de defesa, à luz dos parâmetros firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige a compreensão do arcabouço jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça consolidou em matéria de revisão de juros remuneratórios, porquanto é a partir desses parâmetros que se afere a pertinência e a necessidade da prova pericial cuja produção foi indeferida pelo Juízo de origem.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica entre as partes se reveste de natureza consumerista, conforme proclama a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa qualificação decorrem a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a inversão do ônus probatório operada em favor da consumidora, incumbe à instituição financeira o encargo de demonstrar a legalidade dos encargos contratuais. A Crefisa, na qualidade de ré na ação revisional, deve comprovar que as taxas de juros praticadas não configuram abusividade, consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A distribuição do ônus da prova constitui premissa essencial para o exame do presente recurso, uma vez que os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a aferição da abusividade dos juros determinam, em larga medida, a natureza da prova necessária à adequada instrução do feito.

Nesse contexto, a Segunda Seção daquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, afetado como representativo de controvérsia (Tema 27), firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Dessa orientação extraem-se requisitos cumulativos para a revisão judicial dos juros pactuados: a caracterização da relação de consumo, a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal dessa abusividade, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, considerados fatores como a situação econômica à época da contratação, o risco envolvido na operação, o relacionamento com o banco e as garantias ofertadas. (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Sob essa perspectiva, a jurisprudência da Corte Superior tem reputado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado. Essa perquirição, contudo, não se revela estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. Cabe ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/outubro/2022, DJe 20/outubro/2022)

De igual modo, são insuficientes para fundamentar a conclusão de abusividade: a menção genérica às “circunstâncias da causa”, o simples cotejo entre a taxa contratual e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil e a aplicação de algum limite adotado de forma apriorística pelo Tribunal estadual. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

O panorama jurisprudencial delineado revela, com nitidez, que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios não se esgota em operação aritmética de cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado.

Exige-se, antes, a análise de um conjunto de fatores concretos relativos à operação de crédito individualmente considerada: o perfil de risco do tomador, suas fontes de renda, seu histórico de crédito, as garantias ofertadas, o prazo e a forma de pagamento do contrato, e a existência de prévio relacionamento com a instituição financeira.

A partir dessas premissas, é possível distinguir, com precisão, o objeto da perícia contábil deferida pelo Juízo de origem do objeto da perícia socioeconômica cuja produção foi indeferida.

A perícia contábil deferida na decisão saneadora destina-se ao exame contábil-financeiro dos contratos bancários celebrados entre as partes. Conforme delimitado na proposta apresentada pela
expert
nomeada, seu escopo consiste em verificar a proporcionalidade das taxas de juros em confronto com as médias do Banco Central do Brasil nas respectivas épocas de contratação, apurar eventual capitalização indevida de juros, analisar a correção dos encargos aplicados, identificar cobranças excessivas e quantificar valores eventualmente pagos a maior.

A perícia socioeconômica, por sua vez, volta-se a aspectos de natureza distinta: o perfil de risco de crédito da tomadora, seu
score
, seu histórico de negativação e protestos, suas fontes de renda, sua capacidade de pagamento e sua elegibilidade para obtenção de crédito em outras instituições financeiras, bem como a existência de garantias, de entrada e de seguro na operação. São essas, precisamente, as questões que a agravante formulou nos quesitos apresentados na origem.

Em outras palavras, a perícia contábil responde à pergunta “
os encargos praticados estão corretos e compatíveis com a média de mercado?
”, ao passo que a perícia socioeconômica responde à pergunta “
o perfil de risco da tomadora justificava a taxa praticada?
”. As duas modalidades de prova pericial possuem objetos que não se confundem e finalidades probatórias complementares.

Importa consignar que o escopo da perícia contábil, conforme apresentado na proposta do
expert
, não engloba os pontos e questões que a agravante deseja comprovar por meio da perícia socioeconômica. Nenhum dos itens descritos na proposta de honorários abrange a análise do perfil de risco de crédito da tomadora, de suas fontes de renda, de seu histórico no mercado de crédito, de sua elegibilidade junto a outras instituições financeiras, ou de qualquer outro fator de natureza socioeconômica.

Essa lacuna é relevante porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os fatores que somente a perícia socioeconômica pode elucidar são, precisamente, aqueles que a Corte Superior reputa indispensáveis para a adequada aferição da abusividade dos juros remuneratórios. Sem eles, o julgamento do mérito da ação revisional ficará adstrito ao mero cotejo aritmético entre a taxa contratada e a média de mercado, método que o Superior Tribunal de Justiça já declarou insuficiente para essa finalidade.

Soma-se a essas considerações a circunstância de que, com a inversão do ônus da prova, é da Crefisa o encargo de demonstrar que as taxas de juros praticadas não são abusivas. Privar a instituição financeira do instrumento processual necessário ao cumprimento desse ônus e, em momento posterior, julgar o mérito de forma desfavorável por insuficiência de provas configuraria assimetria processual incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por conseguinte, o Juízo de origem, ao deferir exclusivamente a perícia contábil e ao indeferir implicitamente a perícia socioeconômica, limitou a instrução probatória a um único aspecto da controvérsia. Essa limitação, embora suficiente para a verificação aritmética dos encargos, revela-se insuficiente para a análise integral que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige.

Diante desse panorama, a reforma da decisão agravada se impõe. A produção da perícia socioeconômica é necessária para que o Juízo de primeiro grau disponha de elementos técnicos aptos a examinar a abusividade dos juros remuneratórios nos moldes delineados pela jurisprudência da Corte Superior, sem prejuízo da perícia contábil já deferida.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
para reformar a decisão agravada e deferir a produção de perícia socioeconômica, conforme requerida pela instituição financeira, sem prejuízo da perícia contábil já deferida na decisão saneadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026